Tribunal: TRF3
Processo: 5007854-47.2019.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
180/907)

5007854-47.2019.4.03.6119

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007854-47.2019.4.03.6119

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MOACIR COELHO

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO GONCALVES DA SILVA - SP252460-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ CORDEIRO MERGULHAO SILVA - SP409240-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno interposto pelo INSS, afastou o reconhecimento da especialidade do período de 01.07.2009 a 26.04.2017 por exposição a ruído de 84,5 dB(A), por ser inferior ao limite legal de tolerância de 85 dB(A), e concluiu pela improcedência do pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição formulado pelo segurado desde a DER de 27.06.2017. O embargante sustenta omissão quanto à análise da exposição a agentes químicos indicados no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), bem como reitera a tese da margem de erro na medição do ruído.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar a alegada exposição do segurado a agentes químicos no período controvertido; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão quanto ao reconhecimento da especialidade por exposição ao agente físico ruído.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento taxativas, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo destinados a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

A análise técnica do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa indicou inexistência de exposição a agentes químicos nocivos na atividade exercida pelo segurado no setor de serralheria, não tendo sido identificada presença de poeiras, fumos, névoas ou gases em concentrações prejudiciais à saúde, circunstância que afasta o reconhecimento da especialidade por esse fundamento.

A pretensão de reavaliar a tese relativa à margem de erro na medição do ruído configura tentativa de rediscussão do mérito já decidido pelo acórdão, que expressamente afastou a possibilidade de arredondamento do nível de ruído por se tratar de matéria de estrita legalidade.

A oposição dos embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo instrumento para rediscussão do mérito do julgamento.

A inexistência de exposição a agentes químicos nocivos comprovada por documentação técnica afasta o reconhecimento de atividade especial por esse fundamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1o, IV.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007854-47.2019.4.03.6119

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO GONCALVES DA SILVA - SP252460-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ CORDEIRO MERGULHAO SILVA - SP409240-A

APELADO: MOACIR COELHO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração (ID 347287700) opostos por MOACIR COELHO em face de acórdão (ID 341109571), que deu provimento ao agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, reformou a decisão monocrática anterior (ID 334572017) e, em novo julgamento, negou provimento à apelação do INSS e deu parcial provimento à apelação do autor, resultando na improcedência do pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A controvérsia original remonta à ação ajuizada pelo ora embargante, na qual buscava a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a Data de Entrada do Requerimento (DER), em 27.06.2017. Para tanto, pleiteou o reconhecimento de períodos de tempo comum não registrados no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e o enquadramento como especiais dos períodos de 06.07.1979 a 04.08.1979, 05.04.1988 a 02.01.1992, 01.04.1993 a 01.02.1995, 01.11.1981 a 23.05.1985 e, de forma crucial para o presente recurso, o período de 01.07.2009 a 26.04.2017.

A sentença de primeiro grau (ID 133120938) julgou totalmente procedente o pedido, reconhecendo todos os períodos pleiteados e concedendo o benefício. Notadamente, para o período de 01.07.2009 a 26.04.2017, o juízo de origem reconheceu a especialidade com base na exposição a ruído de 84,5 dB(A), aplicando uma "margem de erro" para considerar o nível de ruído acima do limite legal de 85 dB(A).

O INSS interpôs recurso de apelação (ID 133120940), impugnando, entre outros pontos, o reconhecimento da especialidade do referido período, ao argumento de que o nível de ruído era inferior ao limite legal e de que o arredondamento da medição seria ilegal.

Em 26.08.2025, foi proferida decisão monocrática (ID 334572017) que, embora dando parcial provimento à apelação do INSS em outro ponto, manteve o reconhecimento da especialidade do período de 2009 a 2017, concordando com a tese da margem de erro.

Contra essa decisão, o INSS interpôs agravo interno (ID 334764329), insistindo na tese de que o nível de 84,5 dB(A) é estritamente inferior ao limite de tolerância legal e, portanto, o reconhecimento da especialidade seria indevido.

No julgamento colegiado do agravo interno, esta Nona Turma, em acórdão datado de 04.12.2025 (ID 341109571), acolheu por unanimidade o recurso do INSS. O colegiado firmou o entendimento de que o limite de tolerância para o agente nocivo ruído é matéria de estrita legalidade, não se admitindo a flexibilização por meio de "margem de erro" ou arredondamento. Consequentemente, o caráter especial do período de 01.07.2009 a 26.04.2017 foi afastado. Realizado o novo cômputo do tempo de contribuição do segurado, verificou-se que ele não preenchia os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição, nem na DER original (27.06.2017), nem em data posterior apta a configurar a reafirmação da DER, o que levou à improcedência do pedido inicial.

Agora, nos presentes embargos de declaração, a parte autora sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso. Alega que a decisão se concentrou exclusivamente na análise do agente físico ruído e deixou de apreciar um fundamento autônomo, também constante do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), qual seja, a exposição habitual e permanente a agentes químicos nocivos, como hidrocarbonetos aromáticos (óleo e graxa) e fumos metálicos, cuja análise é qualitativa e independeria dos níveis de ruído. Argumenta ainda que a questão da margem de erro do dosímetro utilizado é técnica, e não uma criação judicial. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão, com a consequente atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a especialidade do período e restabelecer sua aposentadoria, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e cumprem os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, ou para corrigir erro material. Trata-se, portanto, de um recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativas e não se confundem com um meio para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Da alegada omissão quanto aos agentes químicos

O ponto central do recurso do embargante é a alegação de que o acórdão (ID 341109571) foi omisso por não ter analisado a exposição a agentes químicos (hidrocarbonetos e fumos metálicos) como causa para o reconhecimento da especialidade do período de 01.07.2009 a 26.04.2017. Sustenta que, mesmo afastada a especialidade pelo ruído, a exposição a esses outros agentes, de análise qualitativa, seria suficiente para manter o enquadramento.

Apesar da argumentação, a omissão apontada não se configura no sentido técnico-jurídico que autoriza a oposição dos embargos.

Porém, afim de evitar recalcitrância, com base na análise técnica do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa PROFER COMÉRCIO DE ESQUADRIAS LTDA ME (ID 288239405), conclui-se pela inexistência de exposição a agentes químicos nocivos no setor de serralheria para a função de serralheiro e ajudante. A avaliação pericial realizada em campo não identificou a presença de poeiras, fumos, névoas ou gases em concentrações que pudessem comprometer a integridade física dos colaboradores, resultando na exclusão de riscos químicos no mapeamento das atividades operacionais da unidade.

Essa conclusão é formalmente ratificada na página 10 do documento, que apresenta uma nota técnica explícita declarando que "não se constatou nos locais vistoriados a presença de agentes químicos capazes de prejudicar a saúde dos trabalhadores".

Portanto, não há vício de omissão a ser suprido, mas sim uma decisão fundamentada em sentido contrário à pretensão do embargante.

Da tentativa de rediscussão do mérito e do prequestionamento

O embargante também insiste na tese da margem de erro do equipamento de medição de ruído, buscando uma reanálise do mérito. Como já mencionado, os embargos de declaração não são a via adequada para a reforma de um julgamento com o qual a parte discorda. O acórdão embargado foi explícito ao rechaçar a possibilidade de arredondamento do nível de ruído, tratando-se de matéria devidamente julgada. A pretensão do embargante, nesse ponto, é a de obter um efeito infringente por mero inconformismo, o que desvirtua a finalidade deste recurso.

Finalmente, no que diz respeito ao prequestionamento, a jurisprudência e a legislação processual são claras. O art. 1.025 do Código de Processo Civil consagrou o chamado "prequestionamento ficto", estabelecendo que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Dessa forma, a simples oposição dos presentes embargos já é suficiente para atender à exigência do prequestionamento, tornando desnecessária qualquer manifestação adicional sobre os dispositivos legais invocados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno interposto pelo INSS, afastou o reconhecimento da especialidade do período de 01.07.2009 a 26.04.2017 por exposição a ruído de 84,5 dB(A), por ser inferior ao limite legal de tolerância de 85 dB(A), e concluiu pela improcedência do pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição formulado pelo segurado desde a DER de 27.06.2017. O embargante sustenta omissão quanto à análise da exposição a agentes químicos indicados no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), bem como reitera a tese da margem de erro na medição do ruído.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar a alegada exposição do segurado a agentes químicos no período controvertido; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão quanto ao reconhecimento da especialidade por exposição ao agente físico ruído.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento taxativas, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo destinados a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

A análise técnica do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa indicou inexistência de exposição a agentes químicos nocivos na atividade exercida pelo segurado no setor de serralheria, não tendo sido identificada presença de poeiras, fumos, névoas ou gases em concentrações prejudiciais à saúde, circunstância que afasta o reconhecimento da especialidade por esse fundamento.

A pretensão de reavaliar a tese relativa à margem de erro na medição do ruído configura tentativa de rediscussão do mérito já decidido pelo acórdão, que expressamente afastou a possibilidade de arredondamento do nível de ruído por se tratar de matéria de estrita legalidade.

A oposição dos embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo instrumento para rediscussão do mérito do julgamento.

A inexistência de exposição a agentes químicos nocivos comprovada por documentação técnica afasta o reconhecimento de atividade especial por esse fundamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1o, IV.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitas os embargos de declaração da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão